Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-57.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ABRAO THOMAS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: ABRAO THOMAS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600271-57.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600238-67.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600271-57.2020.6.16.0178,
confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação para
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados Abrão Thomas
da Silva (i), Adalmo Romilson Alves (ii), Adilson Ramos Pinto (iii), Adriano José Viana (iv), Aline do
Rocio Matozo (v), Amarildo Otacílio de Jesus (vi), Arildo Oliveira Melo (vii), Amini Ali Ismael El
Assal (viii), Ana Cristina Simplício Vieira (ix) e André Azevedo Rocha (x) por meio de redes sociais
com endereços não informados previamente à Justiça Eleitoral, aplicando, a cada um a multa
prevista no artigo 57-B, §1º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto
aos representados Abrão Thomas da Silva (i), Adalmo Romilson Alves (ii), Adilson Ramos Pinto
(iii), Aline do Rocio Matoso (v) e Arildo Oliveira Melo (vii), em virtude do descumprimento da
liminar, condeno-os ainda, ao pagamento de multa nos montantes acima mensurados. Quanto ao
representado Adilson Ramos Pinto (iii) dada à revelia e não cumprimento da liminar, a fim de se dar
efetividade à medida, determinou, a expedição de ofício ao Facebook, por meio dos canais de
comunicação disponibilizados pelo TSE/TRE-PR, para que providencie a suspensão da página
objeto da URLs https://www.facebook.com/profile.php?id=100005497758332, em atenção ao art. 36,
caput, da Res. 23.610/TSE, pelo prazo de 24 horas, determinando-se a veiculação da informação a
que se refere o §2º, do referido art. 36 (a todos os usuários que tentarem acessar o conteúdo que
ele está temporariamente indisponível por desobediência à legislação eleitoral, nos termos do art.
57-I, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, no âmbito e nos limites técnicos de cada provedor de aplicação de
internet). (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo MDB - Movimento Democrático
Brasileiro - Diretório Municipal De Curitiba-Pr e Iara Lemes Da Silva em face de Abrão Thomas Da
Silva, Adalmo Romilson Alves, Adilson Ramos Pinto, Adriano Jose Viana, Aline Do Rocio Matozo,
Amarildo Otacilio De Jesus, Arildo Oliveira Melo, Amini Ali Ismael El Assal, Ana Cristina Simplicio
Vieira, Andre Azevedo Rocha, candidatos a Vereador, alegando, em síntese, suposta infração ao
artigo 57-B da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), tendo em vista a divulgação de propaganda
eleitoral em suas redes sociais sem prévia indicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABRAO THOMAS DA SILVA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)

ADRIANO JOSE VIANA (RECORRENTE)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA (RECORRENTE)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
AMINI ALI ISMAEL EL ASSAL (RECORRENTE)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
ARILDO OLIVEIRA MELO (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
ANDRE AZEVEDO ROCHA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IARA LEMES DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
IARA LEMES DA SILVA (RECORRIDO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26207
966
25/02/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.185
RECURSO ELEITORAL 0600271-57.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ABRAO THOMAS DA SILVA
- OAB/PR018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRENTE: ADRIANO JOSE VIANA
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
RECORRENTE: ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
RECORRENTE: AMINI ALI ISMAEL EL ASSAL
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
RECORRENTE: ARILDO OLIVEIRA MELO
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
RECORRENTE: ANDRE AZEVEDO ROCHA
- OAB/PR72485
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
Num. 26207966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0070286
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IARA LEMES DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0070286
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: IARA LEMES DA SILVA
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA:
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. PENALIDADE.
VALOR. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de comunicação do
endereço do recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
realização das postagens.
4. Realizada propaganda eleitoral em sítios não informados à Justiça Eleitoral,
está caracterizada a irregularidade, sendo irrelevante posterior deferimento ou
indeferimento de candidatura, assim como não traz relevância à configuração da
propaganda, o fato do candidato ser eleito ou não
5. Fixada a multa no valor mínimo, não é possível reduzi-lo.
Num. 26207966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

6. Recurso intempestivo não conhecido.
7. Recursos conhecidos não providos

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por ANDRE AZEVEDO
ROCHA, e conheceu e negou provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por ADRIANO JOSÉ VIANA, AMINI ALI ISMAEL
EL ASSAL, ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA, ARILDO OLIVEIRA MELO, ABRÃO THOMAS DA SILVA e
ANDRÉ AZEVEDO ROCHA, em face da sentença do Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID
20195416), a qual, confirmando a liminar já deferida, julgou procedente a representação movida pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) e IARA LEMES DA SILVA, reconhecendo a
irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados Abrão Thomas da Silva (i), Adalmo
Romilson Alves (ii), Adilson Ramos Pinto (iii), Adriano José Viana (iv), Aline do Rocio Matozo (v), Amarildo
Otacílio de Jesus (vi), Arildo Oliveira Melo (vii), Amini Ali Ismael El Assal (viii), Ana Cristina Simplício Vieira
(ix) e André Azevedo Rocha (x) por meio de redes sociais com endereços não informados previamente à
Justiça Eleitoral, aplicando, a cada um a multa prevista no artigo 57-B, §1º da Lei das Eleições, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ainda, quanto ao representado Adilson Ramos Pinto (iii) dada a revelia e não cumprimento da
liminar, a fim de se dar efetividade à medida, determinou a expedição de ofício ao
, por meio dos
Facebook
canais de comunicação disponibilizados pelo TSE/TRE-PR, para que providencie a suspensão da página
objeto da URLs
, em atenção ao art. 36,
,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005497758332
caput
da Res. 23.610/TSE, pelo prazo de 24 horas, determinando-se a veiculação da informação a que se refere o
§2º, do referido art. 36 (a todos os usuários que tentarem acessar o conteúdo que ele está temporariamente

indisponível por desobediência à legislação eleitoral, nos termos do art. 57-I, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, no
).
âmbito e nos limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet
Inconformados, Adriano José Viana, Amini Ali Ismael Assal e Ana Cristina Simplicio Vieira
interpuseram recurso eleitoral, em conjunto, sustentando, em síntese, que:
a decisão liminar foi
a)
integralmente cumprida assim que tomaram ciência, informando imediatamente à Justiça Eleitoral dos seus
sites de campanha, não tendo dado causa a prejuízos para quaisquer partes;
é exagero fixar multa no
b)
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já que a determinação judicial fora cumprida de pronto;
não havia
c)
má-fé dos ali representados em deixar de comunicar os sites, mas sim se tratava de mero erro formal, o qual
foi prontamente sanado (ID 20195816).
Ainda, o recorrente Arildo Oliveira Melo acrescenta, em suas razões (ID 20195916), que não
se utilizava de diversas redes sociais com intuito de burlar a regra ou qualquer outro subterfugio, mas
Num. 26207966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

apenas e tão somente pecou ao não cadastrar a informação da rede social, consistindo em mero erro de
procedimento, que foi prontamente sanado, a partir da determinação judicial.
Na sequência, o recorrente Abraão Thomas da Silva repisa os argumentos já expendidos
pelos demais recorrentes, acrescentando ser serralheiro, tendo lançado candidatura sem recurso próprio ou
partidário, vinculado a partido que não recebeu recursos públicos, sendo surpreendido por uma armadilha
processual, cuja multa soma sua renda integral de dois anos (ID 20196166).
André Azevedo Rocha, por sua vez, ainda que intempestivamente, repisou os argumentos já
apresentados nos demais recursos interpostos em face da sentença (ID 20196166).
Todos pleiteiam o recebimento e provimento do recurso, para o fim de afastar a multa de R$
5.000,00 imposta aos recorrentes.
Instado a apresentar contrarrazões, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB e IARA
LEMES DA SILVA se manifestaram pelo desprovimento dos recursos, visto que a sentença atacada está em
conformidade com o entendimento consolidado por este Tribunal (ID 20196466).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifesta-se (ID 21812216) pelo
conhecimento e, no mérito, desprovimento dos recursos, considerando que a publicação de materiais de
propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), não merece reparo a r. sentença impugnada, que cominou a
multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, do mesmo diploma legal, aos candidatos representados.
Posteriormente, o recorrente ABRÃO THOMAS DA SILVA peticionou requerendo sua
exclusão do polo passivo da representação, tendo em vista a superveniência do trânsito em julgado do
acórdão pelo qual foi indeferido seu registro de candidatura. Sustenta que tendo sua candidatura indeferida,
a multa deve ser afastada. (ID 25202816).
É o relatório.
VOTO
De início, aponto que este recurso foi julgado por esta Corte na sessão virtual de 10/02/2021,
quando, todavia, já havia pedido deferido de que fosse julgado em sessão presencial (ID 24079666), a fim
de viabilizar a sustentação oral pelos procuradores de alguns dos recorrentes.
Constatado o equívoco e diante do evidente prejuízo aos recorrentes, foi determinada a
exclusão da visibilidade no sistema PJE das informações acerca do julgamento anterior até deliberação
desta Corte acerca de sua validade.
Diante disso, é que proponho a esta Corte Eleitoral tornar sem efeito o acórdão anterior e,
após a sustentação oral dos procuradores interessados, realizar novo julgamento deste feito na data de hoje.
Por outro lado, a sentença de procedência desta representação foi publicada no mural
eletrônico na data de 14/11/2020 (ID 20195466). Ocorre que o recurso de ANDRE AZEVEDO ROCHA foi
interposto somente dia 16/11/2020, após, portanto, o decurso do prazo de 1 (um) dia para interposição,
motivo pelo qual não o conheço.
Num. 26207966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

No que tange aos demais recursos estão presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
No mérito, contudo, não merecem provimento.
Discute-se nestes autos a divulgação de propaganda eleitoral por candidatos em perfil na
rede social
, sem a devida comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, em afronta ao
Facebook
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o art. 57-B da
Lei nº 9.504/97 assim estabelece:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
.
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 2 Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
o
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 3 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
o
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar
o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4 O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
o
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após
Num. 26207966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5
o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
.
(Destaquei)
máximo da multa (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido a Resolução-TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
assim regulamentou a matéria:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B,
§ 1º)
Não é gratuita a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda, mas medida necessária a viabilizar a fiscalização
a ser exercida entre os disputantes do pleito por esta Justiça Especializada, além de resguardar os próprios
candidatos de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em seu prejuízo. Portanto, não se
trata de mera formalidade.
Assim, resta configurada a propaganda eleitoral irregular, considerando a sua divulgação em
perfil rede social cujo endereço não foi comunicado tempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, e, por isso, deve ser mantida a sentença que aplicou a
multa aos representados.
Nesta linha, cita-se o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE
REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.
MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO.
Num. 26207966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR
MEIO DA INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE
PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE RECEBER
INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO
IRREGULAR DESSA MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O
.
PLEITO
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA
ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS
PÁGINAS NO MOMENTO EM QUE SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER
UTILIZADAS COMO CANAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº
9.504/97.
REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR
MÍNIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0604928-46.2018.6.13.0000.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”
(TRE/MG - RP - REPRESENTAÇÃO n 060490855 - belo horizonte/MG. Relator(a)
CLÁUDIA COSTA CRUZ TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018. Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 03/12/2018) (Destaquei)

Em que pese os recorrentes colacionem decisão em sentido contrário, esta Corte já apreciou
o tema para as Eleições de 2020, tendo firmado entendimento no sentido de cominar multa aos candidatos
que se utilizem de sítios de internet para fazer atos de campanha, antes da comunicação do endereço à
Justiça Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORALIRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B
DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIODO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL –RECURSO PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou
coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
Num. 26207966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que
sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à
aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.4.
Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, RE 0600235-28, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em 27/10/20,
publicado em sessão em 28/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. INSURGÊNCIA
SOMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, devendo ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda
eleitoral da recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação
não aplicável ao caso, vez que a candidata, ora recorrente, não nega a realização das
postagens.
4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00), é inviável sua
redução, considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO,
pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal
Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
5. Recurso desprovido
(TRE/PR, RE 0600436-94. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/11/20,
publicado em sessão em 30/11/2020)

Ressalte-se que a norma é objetiva, configurando-se a irregularidade com a mera ausência
de comunicação do endereço, sendo irrelevante para sua caracterização a boa-fé dos candidatos ou a
análise do conteúdo das postagens efetuadas na página não informada, cuja eventual ilicitude pode
configurar vício diverso do ora sancionado.
Pleiteiam, por fim, os recorrentes seja afastada a multa aplicada, o que não comporta
acolhimento.
O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não comprovação
do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não aplicável ao caso.
Num. 26207966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

Frise-se ser incontroversa a realização de propaganda eleitoral nos perfis de redes sociais
ora impugnados antes da efetiva comunicação à Justiça Eleitoral dos respectivos endereços eletrônicos nos
autos de registro de candidatura, já que esse fato não é negado pelos recorrentes.
Tampouco o fato de ter havido o pronto cumprimento da decisão liminar retira o caráter ilícito
da conduta, porquanto a informação deve anteceder a realização da propaganda, de sorte que aquela feita
intempestivamente não torna regular a propaganda realizada anteriormente, de sorte que hígida a
configuração do fato gerador da penalidade.
Por fim, os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são inaplicáveis
para o fim de afastar a multa cominada com base em dispositivo legal.
Tampouco a alegada ausência de gravidade da conduta autorizaria a diminuição do montante
da multa, uma vez que ela foi fixada no valor de R$ 5.000.00, correspondente ao mínimo legal, sendo
entendimento pacífico que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para
" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
valor aquém do mínimo legal
DJe
Por fim, o recorrente Abrão Thomas da Silva formulou pedido de exclusão do polo passivo e
afastamento da multa, argumentando que com o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do seu
pedido de registro de candidatura, a presente representação teria perdido seu objeto.
A tese, contudo, não merece ser acolhida.
Como mencionado, os endereços eletrônicos dos candidatos devem ser informados no
momento do pedido de registro de candidatura. Daí se extrai que o simples requerimento de registro já
permite aos pretensos candidatos a realização de todos os atos de campanha, inclusive por meio de
publicação em sítios eletrônicos, ato para o qual se exige prévia comunicação à Justiça Eleitoral.
O indeferimento do registro do então candidato não o exime da responsabilidade pelos atos
de campanha anteriormente praticados.
Com efeito, como mencionado, realizados atos de campanha eleitoral em sítios não
informados à Justiça Eleitoral, está caracterizada a irregularidade, sendo irrelevante posterior deferimento ou
indeferimento de candidatura, assim como não traz relevância à configuração da propaganda, o fato do
candidato ser eleito ou não.
Neste sentido, cita-se precedente de relatoria do dr. Nicolau Konkel Júnior:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA - CONTEÚDO
PATROCIONADO NO FACEBOOK - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO
PATROCÍNIO - VIOLAÇÃO AO ART. 57-C DA LEI DAS ELEIÇÕES
CARACTERIZADA - CANDIDATO COM REGISTRO INDEFERIDO -
CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Toda e qualquer propaganda eleitoral veiculada na internet mediante pagamento será
considerada ilícita, nos termos do artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97.
2. O fato de o candidato ter tido o registro indeferido não tem o condão de
desnaturar a propaganda eleitoral e é irrelevante para a verificação da
irregularidade.
Num. 26207966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

3. A fixação de multa acima do mínimo legal, quando fundamentada na veiculação de
mais de uma propaganda irregular, não viola os princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade.
4. Recurso desprovido.
(TRE/PR. RE 24-31.2016. Rel. Nicolau konkel Júnior. PSESS em 24/10/2016).
(Destaquei).
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento dos
recursos conhecidos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecer do recurso interposto por ANDRE
AZEVEDO ROCHA porquanto intempestivo e (ii) conhecer e negar provimento aos demais recursos.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600271-57.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ABRAO THOMAS DA SILVA - Advogado
do RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR018845 - RECORRENTE: ADRIANO JOSE
VIANA - RECORRENTE: ANA CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA - RECORRENTE: AMINI ALI
ISMAEL EL ASSAL - Advogados dos RECORRENTES: FLAVIO PANSIERI - PR0031150, VANIA
DE AGUIAR - PR0036400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, JULIANA
COELHO MARTINS - PR0058491, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, CECILIA DE
AGUILAR LEINDORF - PR0096350, MARIELLA KRAUS - SC0045746 - RECORRENTE: ANA
CRISTINA SIMPLICIO VIEIRA - RECORRENTE: ARILDO OLIVEIRA MELO - Advogados
do RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, OTAVIO
AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785 - RECORRENTE: ANDRE AZEVEDO ROCHA
- Advogado do RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER - PR72485
- RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, REGIELY ROSSI RIBEIRO -
PR0070286, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267A - RECORRIDA: ELEICAO 2020 IARA LEMES DA SILVA VEREADOR - Advogados
do RECORRIDO: CARLA QUEIROZ - PR0087815, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, REGIELY ROSSI RIBEIRO -
PR0070286, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936 - RECORRIDA: IARA LEMES DA SILVA - Advogados da RECORRIDA: CARLA
QUEIROZ - PR0087815, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por ANDRE AZEVEDO ROCHA, e
conheceu e negou provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.
Num. 26207966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26207966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517574163800000025442592
Número do documento: 21022517574163800000025442592